Tribunal: STF
Processo: ARE 1397419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PARANÁ - EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA SALARIAL DO QPPE - LEI ESTADUAL N 15.044/06 – INAPLICABILIDADE.



    1. Sendo o juiz o destinatário da prova e verificando que sua produção se mostra desnecessária para a solução do litígio, é possível julgamento antecipado da lide, consoante dispõe os artigos 130 e 330, I do Código de Processo Civil.



    2. Tendo o MM° Juiz da causa decidido a lide em todos seus aspectos, não há que se falar em sentença citra petita.



    3. A revisão de vencimentos dos servidores públicos estaduais depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    4. O Poder Judiciário não pode conceder aos servidores estaduais aumento de vencimentos, nem determinar ao Poder Executivo que o faça, em respeito ao princípio constitucional de independência entre os Poderes.



    5. Embora garantia constitucional o direto ao tratamento paritário entre servidores ativos e inativos (artigo 40, §8º, CF redação da EC 20/98), os autores não comprovaram o nível em que estavam enquadrados e nem se efetivamente foram rebaixados, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.



    6. A gratificação de assiduidade prevista no artigo 39, da Lei 13.757/2002 é devida os servidores enquanto prestando serviços, condicionada à efetiva produtividade.



    7. O pedido de reajuste de 20% previsto na Lei nº 13.757/2002 não encontra amparo jurídico, posto que não foi aplicado a nenhum servidor ativo e, em consequência não pode ser estendida aos inativos.



    8. “A conversão da URV em real ditada pela Lei Federal n 8.88O/94, foi corretamente aplicada nos salários dos servidores estaduais, não havendo a nível estadual a pretendida diferença de 11,98%.” (TJPR Apelação Cível nº 386.970-1, Ac. 7509, Rel. Ruy Francisco Thomaz, pub. 30/03/2007).



    9. ‘A Lei n° 15.044/06, não definiu a data-base anual de revisão, mas sim, como bem exposto pela requerida, buscou reestruturar o anexo lll da Lei Estadualn°13.666/02.’ , (do MM. Juiz sentenciante, Doutor Douglas Marcel Peres, fl. 106.)



    10. Apelação Cível desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e §6º; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente